Tribunal: TJDFT
Processo: 0733711-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS ÚTEIS PELO AUTOR. INÉRCIA QUANTO À CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da inércia da parte autora em promover diligências eficazes para a apreensão do veículo e da ausência de requerimento de conversão do feito em ação executiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se era necessária a intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, antes da extinção do processo; (ii) estabelecer se a inércia da parte autora em indicar endereço útil para localização do bem ou em requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução autoriza a extinção do feito por ausência de interesse processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação processual na ação de busca e apreensão somente se aperfeiçoa após o cumprimento da liminar e localização do bem, conforme art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, sendo inviável cogitar de citação antes disso.
4. A não localização do veículo e a ausência de pedido de conversão da ação em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, caracterizam a perda do interesse processual, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito com base no art. 485, VI, do CPC.
5. A exigência de intimação pessoal do autor não se aplica às hipóteses de extinção fundadas na ausência de interesse processual (art. 485, VI, CPC), restringindo-se às hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo.
6. A manutenção de processo sem resultado prático contraria os princípios da cooperação e da razoável duração do processo, além de afrontar a boa-fé objetiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 331, § 1o, 485, IV, VI e § 1o, 85, § 11; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o, § 3o, e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0710297-04.2024.8.07.0005, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 18/02/2025, DJe 19/02/2025; TJDFT, APC 0704113-08.2019.8.07.0005, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 24/03/2021, DJe 09/04/2021; TJDFT, APC 0715102-91.2024.8.07.0007, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 19/03/2025, DJe 02/04/2025; TJDFT, APC 0733579-93.2018.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 16/10/2019, DJe 24/10/2019.